Tribunal: TJMT
Processo: 0030949-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030949-42.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO - CPF: 256.944.301-82 (APELANTE), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 00.108.558/0001-95 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), LUCI HELENA DE SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 031.873.968-28 (APELADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RENATO JOSE BETT CORREIA - CPF: 889.230.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROCEDENTE - NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS NÃO OPORTUNIZADA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO FINALIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo de origem não se manifesta sobre o pedido do apelante de inquirição do perito durante a audiência de instrução, não justifica a desnecessidade da prova anteriormente deferida e profere sentença sem a apresentação das alegações finais, é evidente o cerceamento de defesa, visto que deixa de analisar questões importantes para o deslinde da causa.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente para determinar aos réus solidariamente o pagamento de
R$250.000,00 de danos estéticos,
com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a contar da prolação da sentença;
R$86.687,42 de danos emergentes,
com juros de 1% ao mês desde a data da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;
R$273.333,33 de lucros cessantes
, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a começar do evento danoso;
R$400.000,00 de danos morais
, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC com início no dia da prolação do
decisum;

pensão mensal vitalícia no equivalente a 13 salários mínimos
, a partir da data do evento danoso até a morte da autora, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, bem como por omissão a respeito de questões importantes arguidas na contestação, sobre a viabilidade de “
formularem oportunamente pedido de esclarecimentos ao Sr. Perito, nos termos e prazo dos §§ 3o e 4o do art. 477 do Código de Processo Civil”,
e em virtude da
não finalização da instrução probatória e do não oferecimento de oportunidade para as alegações finais.

Argumentam que, ao decidir o caso de forma antecipada, o Juízo de origem os impediu de demonstrar que o prontuário médico pleiteado comprovaria de modo contundente que não têm responsabilidade pelo ocorrido.

Aduzem que no
decisum
há várias irregularidades, pois utilizou diversas palavras ou frases importadas de outros processos e sem correlação alguma com o ora em análise.

Pugnam pelo acolhimento das preliminares para que sejam apreciados os pedidos pendentes, encerrada a instrução probatória e proporcionada a apresentação das alegações finais.

No mérito, afirmam que não há nos autos prova de erro médico, uma vez que a autora/apelada abandonou o tratamento e submeteu-se a inúmeros procedimentos, inclusive cirúrgicos, com outros profissionais, rompendo por sua conta e risco o vínculo pós-operatório com o cirurgião apelante.

Registram que o serviço médico de meio foi prestado com observância aos rigores técnicos, e que os documentos anexados na demanda atestam que a cirurgia e o tratamento ministrado estão corretos.

Assinalam que a procedência desta Ação exige prova absoluta de erro médico, que a sentença é contrária ao conjunto probatório e omissa ao consignar que houve negligência, imprudência e imperícia, já que não foram expostas as razões que levaram o julgador a esse entendimento.

Dizem que as indenizações foram arbitradas em quantia completamente dissonante da jurisprudência, e que o deferimento de pensão vitalícia de 13 salários mínimos mensais não está fundamentado e extrapola o pedido inicial.

Impugnam a condenação em lucros cessantes visto que a perda de um dos olhos não incapacitaria a autora de exercer a advocacia ou outra profissão, até porque se infere das declarações de Imposto de Renda que ela está desempenhando atividade remunerada.

Destacam que a pensão vitalícia e os lucros cessantes retroativos à data do evento danoso geram o enriquecimento ilícito, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Se mantidas essas condenações, pedem a redução dos valores fixados.

Recorrem também do arbitramento de honorários advocatícios em percentual máximo ainda na primeira instância e sem qualquer motivação.

Contrarrazões no ID. 183594248, págs. 1 a 44.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes afirmam que foi deferida a produção de prova testemunhal com a oitiva da autora, bem como a juntada de cópia do prontuário e dos documentos do médico professor Marcos Ávila (de Goiânia-GO), porém,

de forma antecipada, sobreveio decisão surpresa, contrária às provas documentais, pela procedência da lide e condenação deles ao pagamento da importância astronômica de
R$1.010.020,75
.

Ressaltam que o Juízo de origem não se manifestou a respeito da impugnação ao laudo pericial anexado pela apelada, tampouco sobre o requerimento expresso para que lhes fosse
assegurada a oportunidade de fazer questionamentos ao perito em audiência.

Apesar do deferimento da produção de provas pelas partes (ID. 43330910, págs. 13 a 17), o feito foi julgado antecipadamente.

O art. 355, I, do CPC, enuncia o seguinte:

“Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I
- não houver necessidade de produção de outras provas”.

Conforme jurisprudência do STJ,
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 19-8-2019, DJe de 22-8-2019)
.

Ocorre que no presente caso o processo não estava devidamente instruído, visto que, como já registrado,
o Juízo
a quo
não se pronunciou a respeito da impugnação ao laudo pericial anexado pela apelada nem sobre o pedido para que lhes fosse propiciado fazer questionamentos ao perito em audiência.

Confira-se o pedido dos apelantes:

“[...] Quanto ao laudo pericial complementar de Id 117720511, os requeridos reservam-se o direito de, sendo necessário, formularem oportunamente pedido de esclarecimentos ao Sr. Perito, nos termos e prazo dos §§ 3o e 4o do art. 477 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, como o processo ainda se encontra em fase inicial da instrução probatória, e tal como foi deferida em Id 43330910, p. 16, 2o parágrafo (fl. 597vo dos antigos autos físicos) a requisição do prontuário médico da requerente junto ao Dr. Marcos Ávila, se requer nesta oportunidade também a requisição e juntada do prontuário médico de seus atendimentos junto ao Dr. Roberto Edison Minikowski, emissor das declarações juntadas pela autora em Id 43330909, pág. 526.

Tal prontuário, da mesma forma como aquele anteriormente requisitado, também é importante para fazer prova do real estado do olho esquerdo da autora, e por conseguinte é de grande importância também para o deslinde desta causa.
[...]”.

A apelada havia impugnado a perícia e insistido na apresentação de quesitos complementares, mas, apesar de intimada, permaneceu inerte quando o perito os respondeu.

A sentença foi proferida sem o enfrentamento da impugnação da apelada ao laudo pericial; dos seus quesitos complementares; do requerimento dos apelantes para que lhes fosse assegurado o direito de buscar esclarecimentos do
perito
(§§ 3o e 4o do art. 477 do CPC); e do pedido de requisição do prontuário dos atendimentos da apelada com o médico Roberto Edison Minikowski, emissor das declarações por ela juntadas no ID. 43330909, pág. 526.

O 3o do artigo 477 do CPC dispõe o seguinte:

“Art. 477 - O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I – sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II – divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4o O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência
”.

O Juízo
a quo
não se manifestou sobre a pretensão dos apelantes de inquirição do perito durante a audiência de instrução, tampouco justificou a desnecessidade da não realização da prova anteriormente deferida, o que macula o feito, pois deixou de apreciar pontos relevantes para o deslinde da causa e desconsiderou a perícia, isso depois de homologar o laudo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA.
AÇÕES CONEXAS. VÍCIO NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REUNIÃO TARDIA DOS FEITOS. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
Evidenciada violação ao disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC/15, ao se proceder ao julgamento antecipado da lide após o deferimento da prova testemunhal sem decisão fundamentada que justifique a inutilidade da prova anteriormente admitida.

2
. Cerceamento de defesa caracterizado quando, após o deferimento da prova testemunhal, o magistrado julga antecipadamente a lide sem justificar o encerramento da instrução processual.

3. Reunião tardia dos processos conexos que viciou a instrução processual, especialmente diante da complexidade do litígio estabelecido entre as partes.

4. Necessidade de realização da dilação probatória. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(AgInt no REsp n. 1.759.721/PR, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 18-11-2019, DJe de 21-11-2019).

Além disso, é preciso levar em conta
que nas alegações finais as partes podem arguir nulidades com o objetivo de convencer o julgador da tese que sustentam. Portanto, são imprescindíveis para a apreciação do mérito. Contudo,
essa oportunidade não foi conferida aos réus/apelantes, que, consequentemente, foram prejudicados, tal como ocorreu em razão de não serem ouvidas as testemunhas que arrolaram.

Para ilustrar:

“Apelação cível – Infância e Juventude – Acolhimento Institucional – Sentença que julgou procedente a demanda, determinando o acolhimento institucional da criança – Ausência de intimação da defesa para apresentação de alegações finais – Nulidade – Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa –
Sentença proferida sem apresentação de alegações finais pelos requeridos – Decisão surpresa – Violação aos artigos 9o, 10 e 364, § 2o, ambos do Código de Processo Civil – Anulação da r. sentença
– Devolução dos autos à origem para intimação dos requeridos para apresentação de alegações finais – Apelo provido”.
(TJSP, AC 10082653120228260348 Mauá, relator Guilherme Gonçalves Strenger (Vice-Presidente), julgamento em 28-6-2023, Câmara Especial, publicação em 28-6-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS – PRAZO SUCESSIVO PARA ALEGAÇÕES FINAIS CONSIGNADO PELO JUÍZO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –
JULGAMENTO DO FEITO APÓS APRESENTADAS ALEGAÇÕES FINAIS DA PARTE AUTORA, ANTES DE ENCERRADO O PRAZO PARA A PARTE RÉ - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– VIOLAÇÃO AO § 2o DO ART. 364 DO CPC -
NULIDADE DA SENTENÇA
– RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA OPORTUNIZAR A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA PARTE REQUERIDA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DA PARTE REQUERENTE POR UNANIMIDADE. (Apelação Cível No 202300804767 No único: 0029277-61.2018.8.25.0001 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 09/05/2023)”.
(TJSE, AC 00292776120188250001, relator Luiz Antônio Araújo Mendonça, julgamento em 9-5-2023, 2a CÂMARA CÍVEL).

Pelo exposto, acolho a preliminar e dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular tramitação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024